Tribunal: TJDFT
Processo: 0704497-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) PROCESSO: 0704497-75.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: THYAGO GOMES ARAGAO, THAIS OLIVEIRA DA COSTA AGRAVADO:MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Em petições de IDs 66250438 e 66250441, os recorrentes interpuseram novos recursos especial e extraordinário contra decisão desta Presidência que não conheceu dos agravos internos por serem inadmissíveis diante do erro grosseiro e, em petições de IDs 66250457 e 66253512, interpuseram novamente recursos especial e extraordinário contra decisão desta Presidência que não conheceu dos agravos em recurso especial e extraordinário em razão do princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade. Incabível a interposição de novos recursos especial e extraordinário, contra decisão que inadmitiu o primeiro recurso especial, uma vez que, consoante entendimento consolidado na Corte Superior de Justiça, “A interposição descabida de sucessivos recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a baixa imediata dos autos, em especial porque recurso manifestamente incabível, por não interromper a fluência do prazo recursal, implica o trânsito em julgado do acordão recorrido e a imediata baixa dos autos” (AgInt no AgInt no REsp n. 2.006.898/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 17/11/2023). Dessa forma, operou-se a preclusão da decisão que inadmitiu os recursos especial e extraordinário (ID 63743205). Diante do exposto, não conheço dos recursos especial e extraordinários interpostos nos IDs 66250438, 66250441, 66250457 e 66253512, porquanto manifestamente inadmissíveis, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Advirto aos recorrentes que a interposição de recursos com intuito manifestamente protelatório poderá caracterizar litigância de má-fé, com a condenação da parte ao pagamento de multa, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC. Diante do trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024